Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716057-85.2020.8.07.0000 Agravante(s) DEYSE PEREIRA DE SOUZA Agravado(s) CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DE ABREU Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deyse Pereira de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 63191679 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento n. 0714234-26.2018.8.07.0007, movida pela agravante em desfavor de Carlos Alberto Nascimento de Abreu, ora agravado, em fase de cumprimento da sentença (Id 50788873 do processo de referência), determinou a intimação do réu executado para transferir o veículo Honda Civic LX, 98/98, placa JFG4518/DF para o seu nome, no Detran/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuizo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (Id 23092128, p. 18, do processo de referência). A decisão vergastada afirmou que o registro do veículo no Detran era ato administrativo alheio à sentença, pelo que entendeu que o encaminhamento de ofício ao Detran nela determinado (vide certidão do Id 63117023 do processo de referência) apenas substituiria a apresentação do Documento Único de Transferência – DUT (art. 124, I, do CTB) assinado, não desobrigando as partes de cumprirem as demais exigências para a transferência do veículo previstas no artigo 124 do CTB[1]. Na ação de origem, a autora requereu a condenação do réu a obrigação de fazer consistente em transferir o registro do aludido veículo para seu nome, com todos os débitos de multas e custos da transferência devidamente quitados. O veículo em questão foi roubado (Id 23092128, pp. 8-11, do processo de referência), encontrado e devolvido (Id 23092128, p. 16, do processo de referência). A carcaça foi vendida ao réu (Id 23092128, p. 17, do processo de referência). Reconhecida a procedência do pedido, após trânsito em julgado, teve início a fase de cumprimento de sentença. No curso do procedimento executivo, o Juízo indeferiu pedido quer formulara a exequente para envio de ofício ao Detran/DF com determinação de transferência do bem para o nome do executado, porquanto esse, devidamente intimado, deixou de cumprir a determinação judicial perante o referido órgão. Inconformada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id16803220), sustenta que o agravado está preso (Id 33397132 do processo de referência), fato que o impossibilita de promover a transferência dos débitos e do veículo exigidas na sentença. Argumenta ser possível o deferimento de tutela específica para que a propriedade do veículo seja transferida diretamente pelo Detran/DF. Afirma se tratar de medida necessária a assegurar o resultado pratico equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer concedida em sentença. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada para que seja oficiado ao Detran/DF com determinação para que proceda à transferência do veículo em exame para o agravado, inclusive com data retroativa à da venda (27/8/2014 – Id 23092128, p. 17, do processo de referência). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça (Id 27976719 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Vejamos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante. Note-se que, antes do recebimento da inicial, buscou ela incluir o Detran/DF e o DER no polo passivo (Id 24910054 do processo de referência). Intimada a esclarecer o interesse em tê-los como réus (Id 25980006 do processo de referência), falou de outra demanda que propusera em desfavor das mencionadas autarquias (Id 26659496 do processo de referência), pelo que prosseguiu a ação a que vinculado o presente agravo tão somente em desfavor do réu Carlos Alberto Nascimento de Abreu, ora agravado (Id 26812933 do processo de referência). Dos autos de referência, transcrevo o dispositivo da sentença que está em fase de cumprimento na primeira instância, ad litteris: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por DEYSE PEREIRA DE SOUZA em face de CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DE ABREU, para: a) condenar o réu a proceder a transferência do veículo Honda Civic LX, Placa: JFG-4518, Ano/Modelo: 1998/1998, cor prata, Renavam: 00703386034, Chassi: 9BHEJ6640WZZ05676, para seu nome ou de terceiro junto ao DETRAN/DF; b) condenar o réu ao pagamento dos débitos referentes ao veículo descrito acima (multas, licenciamentos, IPVA, taxas e tributos incidentes sobre o veículo), a partir da data da tradição do bem (27/08/2014). O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 30 dias, sob pena de conversão em perdas e danos. E, a fim de dar efetividade a presente sentença (art. 497, NCPC), determino a expedição de ofício ao DETRAN/DF, anexando ao ofício cópia da presente sentença, para que, em 30 (trinta) dias, transfira para o requerido a condição de proprietário do veículo Honda Civic LX, Placa: JFG-4518, Ano/Modelo: 1998/1998, cor prata, Renavam: 00703386034, Chassi: 9BHEJ6640WZZ05676. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015. (Id 50788873 dos autos de referência) Pois bem, em juízo de cognição sumária, verifico, como bem destacou a decisão agravada, que a determinação de encaminhamento de ofício ao Detran/DF somente se fez para comunicar a autarquia distrital o teor da decisão judicial que admitira a substituição do DUT assinado pelas partes. Assim ocorreu porque o Detran/DF, por opção da própria agravante, não integrou a lide (Id 26659496 do processo de referência), de modo que a obrigação de transferir o veículo foi imposta somente ao agravado. De consequência, inadmissível que os efeitos de sentença proferida em processo onde, como autora, figurou Deyse Pereira de Souza, e, como réu, Carlos Alberto Nascimento de Abreu, possam agora atingir a quem não integrou a lide. Ora, não tendo atuado como sujeito processual, não pode a entidade distrital sofrer os efeitos de condenação a ela não imposta. Registro que, por óbvio, medidas destinadas a assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer concedida em sentença (art. 536 do CPC[3]) devem ser direcionadas àqueles que participaram da lide, porquanto, de acordo com o art. 506 do CPC, a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Não só. A transferência do veículo no Detran/DF está a depender, segundo consta nos autos de origem, do pagamento de multas relativas a diversas infrações de trânsito (Id 23092128, pp. 19-23, do processo de referência) e débitos fiscais, os quais permanecem inadimplidos. Saliento não haver, na sentença em execução, qualquer comando autorizador da transferência do veículo ao agravado, sem anterior pagamento dos débitos em aberto. Assim, em análise perfunctória, não tem cabimento o pretendido chamamento ao Detran/DF para que proceda à transferência do registro do veículo para o nome do agravado, bem como de multas e demais encargos relacionados ao veículo Honda Civic LX, 98/98, placa JFG 4518/DF, dada a impossibilidade jurídica de submetê-lo a obrigação de fazer constituída em demanda da qual não participou como sujeito processual ou mesmo como terceiro interessado. Confira-se, a esse respeito, julgado deste c. Tribunal de Justiça adiante transcrito na ementa do acórdão relatado pela Desembargadora Simone Lucindo, integrante da e. 1a Turma Cível, que expressa o entendimento ora defendido neste pronunciamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. OBRIGACAO DE TRANSFERIR VEICULO JUNTO AO DETRAN/DF. INERCIA DO EXECUTADO. ENVIO DE OFICIO AO DETRAN PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO. IMPOSSIBILIDADE. ALIENACAO FIDUCIARIA. INADIMPLENCIA. PREVIA BAIXA DO GRAVAME. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISAO MANTIDA.1.Via de regra, não pode ser imposta obrigação a terceiro estranho a lide, nesse caso, o DETRAN/DF, pelo cumprimento da obrigação do executado em promover a transferência do veículo junto aqueleorgao.2. Ainda que se cogite eventual hipótese de determinação da obrigação ao DETRAN, como medida excepcional, diante da inércia do executado, fato e que tal providência, nesse momento, se mostra impossível, diante da notícia de que paira sobre o veículo dívida referente a alienação fiduciária. 3.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245016, 0704358-97.2020.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág..: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, destaco, ainda a esse respeito, precedente deste c. Tribunal de Justiça adiante transcrito, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEICULO AUTOMOTOR. TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE. TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA. DECISAO CASSADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação da transferência da propriedade de veículo, a quitacao das dividas a ele vinculadas e da pontuacao negativa em nome da ex-proprietaria no Detran/DF. 2. A obrigacao de promover a transferencia do veiculo junto ao orgao de transito cabe ao adquirente, conforme disposicao inserta no art. 123, § 1o, do CTB. Tal exigencia se justifica pelo fato de o veiculo ser um bem movel, razao pela qual sua propriedade se transfere por meio da tradicao. 3. O magistrado deve atuar nos estreitos limites propostos pelas partes para nao incorrer em algum vicio de julgamento (citra, extra ou ultra petita) - art. 141 do CPC/2015. 4. A concessao de tutela de urgencia contra reu diverso do requerido pela parte autora extrapola os contornos objetivos da lide, devendo ser reconhecida a nulidade da decisao agravada. Ainda, nao sendo o Distrito Federal parte nos autos, tambem nao pode ser-lhe imposta a obrigacao de transferir debitos do veiculo para terceiro - mormente porque a relacaotributaria com o ente Publico em principio nao e afetada pelos negociosjuridicos privados que nao lhe tenham sido comunicados. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1190049, 0705670-45.2019.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Civel, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 8/8/2019) (grifos nossos) Além disso, como bem esclareceu a decisão recorrida, a determinação expressa na sentença para oficiar ao Detran não exime, de nenhum modo, as partes da obrigação de atender a suas responsabilidades, inclusive a de cumprir todas as exigências previstas no artigo 124 do CTB para a transferência do veículo. No que concerne à informação constante nos autos de origem de que a agravante ajuizou ação em desfavor do Detran (Proc n. 0743588-69.2018.8.07.0016), tem-se que a demanda foi extinta pelo fato de estar preso o réu (aqui agravado), o que é circunstância impeditiva de acesso aos juizados especiais (art. 8° da Lei n. 9.099/95[4]). Em suma, ao menos em tese, a solução para a transferência do veículo, nos termos em que pretendida pela agravante, deverá ser postulada em ação própria no juízo competente (art. 26, I, da Lei n. 11.697/08). Por fim, como consignado na decisão guerreada, não sendo possível dar cumprimento aos comandos judiciais postos na sentença que está em fase de cumprimento, a exemplo da pretendida transferência do veículo, cabível ser, no âmbito da ação em fase executiva, converter a obrigação de fazer inadimplida em perdas e danos (art. 499 do CPC[5]). Assim, estando, para o caso concreto, nitidamente imbricados os requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ausência do primeiro pressuposto afasta, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se o agravado, preso (Id 33397132 do processo de referência), para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:I - Certificado de Registro de Veículo anterior;II - Certificado de Licenciamento Anual;III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN;IV - Certificado de Segurança Veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de características do veículo;V - comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica;VI - autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes;VII - certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM;VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas; IX – Revogado X - comprovante relativo ao cumprimento do disposto no art. 98, quando houver alteração nas características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído; XI - comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA.Parágrafo único. O disposto no inciso VIII do caput deste artigo não se aplica à regularização de bens apreendidos ou confiscados na forma da Lei n.° 11.343, de 23 de agosto de 2006. [2]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3]Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. [4]Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. [5]Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.